Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. ADOÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela parte exequente, em face de decisão tomada nos Autos de Cumprimento de Sentença no 0710846-13.2021.8.07.00073, que deferiu parcialmente a solicitação de bloqueio online de ativos financeiros da parte executada, utilizando a nova funcionalidade do sistema SISBAJUD, “teimosinha”, somente por um período de 10 dias, em vista do entendimento de que um período mais longo, de 30 dias, não estava alinhado com os princípios que regem os Juizados Especiais. O agravante alega que a possibilidade de realizar a pesquisa por 30 dias consecutivos é congruente com os princípios orientadores do ordenamento jurídico, quais sejam, cooperação e da efetividade da execução. Nesse sentido, busca a concessão da tutela, em caráter liminar, para permitir uma extensão de 30 dias na pesquisa contínua "teimosinha" dentro do sistema SISBAJUD.
2. Foi indeferida a solicitação de antecipação da tutela. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Recurso admissível (RITR, art. 80).
4. O cerne da controvérsia consiste na viabilidade (ou não) da majoração (de dez para trinta dias) do número de repetições de pesquisa de numerários em nome da parte executada, via sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta repetição programada de ordens de bloqueio “teimosinha”.
5. Certo é que a “teimosinha” (reiteração de ordens judiciais de bloqueio por até trinta dias) poderia incrementar as chances de êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta da parte executada.
6. Além disso, nos termos do artigo 2o da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais adotam a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando a conciliação ou transação. Assim, a aplicação de ferramentas tecnológicas que favorecem a satisfação dos direitos se alinha aos princípios dos Juizados, especialmente quando não requerem grande intervenção judicial, como o caso do SISBAJUD, em conjunto com a ferramenta “teimosinha”.
7. Assim sendo, parece pouco sensato e ainda menos em sintonia com a estrutura dos Juizados Especiais permitir a aplicação da medida por somente 10 dias, visto que seu uso por um período mais longo aumenta sua eficácia. Isso também está alinhado com os princípios de efetividade e colaboração. Precedentes: (e.g. 8a Turma Cível, acórdão 1427436; 1a Turma Cível, acórdão 1428248; 2a Turma Recursal, acórdão 1400032).
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a realização de consulta no SISBAJUD, com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.
9. Não havendo contrarrazões e ante a ausência de recorrente vencido, não há imposição de custas ou honorários. Artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.